Tribunal: TCU
Processo: 005.885/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal a decisão do Tribunal que considerou ilegais três atos de admissão de empregados daquela empresa pública e lhes negou registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal em face do Acórdão 4056/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais três atos de admissão de empregados daquela empresa pública e lhes negou registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.